Tribunal: TJES
Processo: 0001778-46.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001778-46.2018.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON ALVES LUIZ e outros
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001778-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON ALVES LUIZ, CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM
Advogados do(a) APELADO: PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A, CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR - RJ153173-A
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Diante do denso conjunto probatório acostado nos autos, é possível constatar com certeza que os acusados estavam comercializando entorpecentes, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe. Recurso Provido.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001778-46.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JACKSON ALVES LUIZ, CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM
Advogados do(a) APELADO: PEDRO PAULO BICCAS - ES5515-A, CARLOS CEZAR LIBERATORE JUNIOR - RJ153173-A
Advogado do(a) APELADO: GRAZIELLE PERES DA SILVA - ES24394-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

Revela o inquérito policial junto que, no dia 17 de fevereiro de 2018, às 23h:O0min, na Rua José Firmino Pereira, bairro Marbrasa, nesta cidade, os Denunciados JACKSON e CLAUDIO, associados com o objetivo de promover o tráfico de drogas, foram flarados trazendo consio e tendo em depósito a droga conhecida vulgarmente como "maconha", com o objetivo de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fis. 22 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente de fls. 23.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado realizado no bairro Marbrasa, nesta urbe, policiais militares receberam informações de um popular que na rua José Firmino Pereira, embaixo de uma árvore, havia 02(dois) indivíduos que estariam realizando reiteradamente a mercancia de drogas. Ainda segundo a informação os indivíduos estocavam as drogas na residência de um deles, situada próxima ao local onde se encontravam.

Diante das informações, a guarnição policial se dirigiu até o local sendo possível visualizar 02 (dois) indivíduos que, ao perceberem a aproximação dos policiais, buscaram deixar o local apressadamente.

Ato contínuo, os policiais abordaram os indivíduos sendo identificados como sendo os Denunciados JACKSON e CLAUDIO.

Durante a busca pessoal, foi encontrado na posse de Claudio R$25,00(vinte e cinco reais) em dinheiro e na posse de Jackson R$30,00(trinta reais) em dinheiro bem como 02(duas) buchas de maconha embaladas em plástico transparente e prontas para comercialização.

Em continuidade, observou-se próximo ao local da abordagem uma residência que se encontrava com a janela aberta. Através da citada janela foi possível a visualização de entorpecentes e uma balança de precisão, restando constatado que a residência era do Denunciado Claudio. Ao adentrarem na residência, os policiais militares encontraram 03(três) buchas de maconha embaladas em plástico transparente e prontas para comercialização, 01(um) pedaço de maconha ainda não fracionado, 01(uma) balança de precisão, 01 (uma) embalagem plástica contendo diversas sacolas plásticas transparentes utilizadas para embalar entorpecentes, além da quantia de R$450,00(quatrocentos e cinquenta reais) em dinheiro.

Das circunstâncias fáticas contidas na referida ocorrência, assim como pelas notícias recebidas pelos policiais, restou demonstrado que os Denunciados se associaram de forma reiterada e permanente para juntos promoverem o tráfico de entorpecentes naquela região.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, entendeu o magistrado de primeira instância por absolvê-los da prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público busca a reforma da decisão para condenar os apelados pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Entendo merecer acolhimento o pleito ministerial, pelas razões que a seguir exponho.

A autoria e materialidade restaram sobejamente provadas pelo auto de apreensão de fls. 17.

Laudo de exame toxicológico às fls. 05, onde restou atestado que as 06 porções de fragmentos vegetais, pesando 34,8 gramas, correspondem ao entorpecente “maconha” (tetrahidrocanabinol).

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

QUE POR VOLTA DAS 23:00 HORAS DA NOITE DE ONTEM, DURANTE UM PATRULHAMENTO TÁTICO NO BAIRRO MARBRASA, FORAM INFORMADOS POR UM POPULAR, QUE NA RUA FIRMINO JOSÉ PEREIRA, HAVIAM DOIS (02) INDIVÍDUOS REALIZANDO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E QUE SEGUNDO O DENUNCIANTE, TAIS INDIVÍDUOS ESTARIAM EMBAIXO DE UMA ÁRVORE E ESTARIAM ESTOCANDO O MATERIAL A SER VENDIDO NA RESIDÊNCIA DE UM DELES QUE FICARIA PRÓXIMO AO LOCAL ONDE SE ENCONTRAVAM; QUE DIANTE DE TAIS DENUNCIAS, SE DESLOCARAM ATE O LOCAL INFORMADO, ONDE AO SE APROXIMAREM, AVISTARAM OS DOIS INDIVÍDUOS EMBAIXO DE UMA ÁRVORE, OS QUAIS AO PERCEBEREM A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO TENTARAM DEIXAR O LOCAL APRESSADAMENTE; QUE FOI REALIZADA A ABORDAGEM E OS INDIVÍDUOS FORAM IDENTIFICADOS COMO SENDO OS NACIONAIS JACKSON ALVES LUIZ E CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM; QUE DURANTE BUSCA PESSOAL FOI ENCONTRADO EM POSSE DE CLAUDIO A QUANTIA DE R$ 25.00 (VINTE E CINCO REAIS) EM ESPÉCIE E EM POSSE DE JACKSON A QUANTIA DE R$ 30.00 (TRINTA REAIS) EM ESPÉCIE E DUAS (02) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, EMBALADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, ARMAZENADAS NO BOLSO DE SUA BERMUDA; QUE DURANTE AS AVERIGUAÇÕES, FOI POSSÍVEL VERIFICAR QUE PRÓXIMO AO LOCAL DA ABORDAGEM HAVIA UMA RESIDÊNCIA QUE ENCONTRAVA-SE COM A JANELA ABERTA, SENDO POSSÍVEL VISUALIZAR ATRAVÉS DE TAL JANELA A EXISTÊNCIA DE DUAS BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA; QUE QUESTIONADO A RESPEITO DA RESIDÊNCIA, CLAUDIO AFIRMOU SER O RESPONSÁVEL PELA MESMA, MOTIVO PELO QUAL FOI REALIZADO BUSCA NO LOCAL E ENCONTRADAS TRÊS (03) BUCHAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, EMBALADAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E PRONTAS PARA A COMERCIALIZAÇÃO, SEMELHANTES AS ENCONTRADAS EM POSSE DE JACKSON, UM (01) PEDAÇO DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE A MACONHA, AINDA NÃO FRACIONADO, UMA (01) BALANÇA DE PRECISÃO, UMA (01) EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO DIVERSAS SACOLAS PLÁSTICAS TRANSPARENTES, SEMELHANTES AS UTILIZADAS NO EMBALO DE ENTORPECENTES, ALÉM DA QUANTIA DE R$ 450.00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA REAIS) EM ESPÉCIE; QUE QUESTIONADO A RESPEITO DE TAL MATERIAL, CLAUDIO AFIRMOU SER O DONO;.QUE ATO CONTINUO DESLOCARAM ATÉ A RESIDÊNCIA DE JACKSON, ONDE A SENHORA MARY ELLEN SANTIAGO ALVES TOMOU CONHECIMENTO DOS FATOS E AUTORIZOU A ENTRADA PARA AUXILIA-LA NA BUSCA POR POSSÍVEIS ILÍCITOS ENTRE OS PERTENCES DE JACKSON, PORÉM NADA FOI ENCONTRADO. QUE DIANTE DOS FATOS, CONDUZIRAM JACSON E CLAUDIO ATÉ O ESTA 7a DELEGACIA REGIONAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, ONDE OS APRESENTARAM A AUTORIDADE DE PLANTÃO, SEM LESÕES OU MAUS TRATOS, JUNTAMENTE COM O MATERIAL ARRECADADO (Depoimento do Policial Militar Fabiano Cansian Tuao, na esfera policial).

Que não se recorda dos fatos diante do lapso temporal; que reconhece sua assinatura nos autos de inquérito policial;

(depoimento de Fabiano Cansian Tuao, em juízo),

Que é usuário de drogas; que está fazendo tratamento de dependência química no CAPS; [...] que não nega o material apreendido; que quando chega pra comprar 25gramas de maconha, em realidade é vendido 15 gramas. Que comprou uma balança de precisão pra conferir o peso da droga que compra; que o sacolé era do chup chup que tinha na sua casa; [...] que já foi condenado pelo crime de homicídio; (Interrogatório do acusado Claudio Ferreira Joaquim, em juízo).

Que não se recorda o que aconteceu no dia dos fatos; [...] que estava embaixo da árvore na companhia de Claudio; que confirma que foram encontradas duas buchas de maconha com o depoente; [...] que tinha acabado de comprar as buchas de maconha; [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que era vizinho de claudio; que era menor na época dos fatos da prática do outro crime de tráfico de drogas; [...] (Interrogatório de Jackson Alves Luiz, em juízo).

Nesse sentido, ainda que o magistrado de primeira instância tenha afirmado que os réus não estavam praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos do policial militar e demais elementos de provas, que os réus incorreram nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Explico.

Em que pese o policial militar Fabiano Cansian não se recordar dos fatos em apuração, o mesmo reconheceu de forma inconteste sua assinatura aposta no auto de prisão em flagrante.

Ademais, imperioso salientar o lapso temporal e 04 anos havido entre a ocorrência dos fatos e a realização de audiência de instrução e julgamento.

Soma-se a isso, o material apreendido na residência do réu CLAUDIO, tais como dois pedaços de maconha, balança de precisão e sacolas de chup-chup, costumeiramente utilizadas para o embalo de entorpecentes.

Ainda, imperioso rememorar que a abordagem dos apelados teve início com base em denúncia anônima, atestando a traficância dos réus.

Diante de tais elementos, entendo que são inúmeras as provas de comércio ilícito de entorpecentes por parte dos acusados, em especial, pelo fato de que os mesmos confirmaram a diligência, pontuando estarem na posse da droga, com a ressalva de que o material era destinado ao consumo pessoal.

Desse modo, estando inconteste o comércio de drogas por parte dos réus, devem ser os mesmos condenados.

Assim, CONDENO CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM E JACKON ALVES LUIZ pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Passo então à dosimetria.

A)

CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social do réu.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são próprias do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento a ser reconhecida.

Incide ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, a qual aplico em 1/3, ficando a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa.

Fixo o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

b) JACKSON ALVES LUIZ.

A culpabilidade é normal à espécie.

Os antecedentes são imaculados.

Inexistem elementos suficientes para valorar a personalidade e conduta social do réu.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são próprias do crime.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para o crime.

Ante o exposto, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Não há causa de aumento a ser reconhecida.

Incide ao caso a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, a qual aplico em 1/3, ficando a pena fixada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 340 (trezentos e quarenta) dias-multa. Fixo o regime inicial do cumprimento da pena como sendo o aberto.

Ante tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, para condenar CLAUDIO FERREIRA JOAQUIM E JACKON ALVES LUIZ pela prática dos crimes previstos no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

É como voto.

26 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)